Tribunal: TJMT
Processo: 0001787-68.2019.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001787-68.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 758.392.966-00 (EMBARGANTE), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA - CPF: 831.252.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 011.572.361-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §3º, DO CPC – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NO RECURSO - AUSÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para afastar a prescrição punitiva e no mérito reconhecer a ilegalidade do Auto de Infração n. 109.075, de 27.11.2007, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 407.911/2008.

Assevera contradição no acórdão, porquanto “não fixou a verba sucumbencial com base nas regras do artigo 85, do CPC/15, mais especificamente, conforme preconiza o § 3º, do artigo 85, do CPC/15”.

Desse modo, requer saneamento do vício apontado.

Contrarrazões nos ids. 178928770 e 180185669.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para afastar a prescrição punitiva e no mérito reconhecer a ilegalidade do Auto de Infração n. 109.075, de 27.11.2007, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 407.911/2008.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, a parte embargante sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. § 3º, do artigo 85, do CPC/15.

Com efeito, é certo que a sentença fixou os honorários advocatícios em R$ 7.000,00 – id. 137731785 -. Por sua vez a parte embargante não apresentou recurso pleiteando a majoração.

Ora, se a matéria não foi arguida no recurso de apelação, este Tribunal está impedido de sua análise neste grau de jurisdição em face do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

Logo, como não houve questionamento, não há que se falar em omissão, até porque a matéria está preclusa.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Ante o exposto,
R
EJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023